Tribunal: TJES
Processo: 5011968-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011968-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA FRANCISCO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITES DA INVERSÃO. POSSIBILIDADE DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A inversão do ônus da prova nas ações indenizatórias fundadas em danos ambientais é admissível, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, desde que demonstrada a hipossuficiência do autor e a verossimilhança das alegações.
2 - Contudo, a inversão não pode alcançar fatos de ordem pessoal e subjetiva do autor, cuja prova lhe é mais acessível, sob pena de configurar prova diabólica.
3 - A delimitação adequada dos encargos probatórios é medida que assegura o equilíbrio processual e preserva os princípios da ampla defesa e do contraditório.
4 - No caso concreto, a inversão ampla determinada na origem impõe à parte ré o ônus de provar fatos cuja demonstração é mais viável ao autor, o que justifica sua reforma.
5 - Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de Novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011968-69.2025.8.08.0000

Agravante:

Vale S.A.

Agravado:

Eduardo Ferreira Francisco

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Vale S.A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, por meio da qual, em sede de Ação Indenizatória, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) não há relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual é indevida a aplicação do CDC; (b) a demanda trata de pedido de reparação civil por danos morais de natureza individual, e não de dano ambiental coletivo; (c) o autor não comprovou a verossimilhança das alegações nem a hipossuficiência técnica necessária para a inversão do ônus da prova; (d) a prova dos prejuízos alegados está sob o domínio do autor, sendo incabível transferir tal ônus à ré, pois configuraria prova diabólica; (e) a decisão agravada impõe à agravante o risco de prejuízo irreparável.

Decisão proferida no ID 15358793, concedendo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 15900367, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferido pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, por meio da qual, em sede de Ação Indenizatória, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que a Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova também interpuseram o Agravo de Instrumento nº 5011166-71.2025.8.08.0000 contra a mesma decisão, também distribuído à minha relatoria, razão pela qual invoco os mesmos fundamentos externados na proposição de julgamento apresentada naquele recurso, a fim de dirimir a presente impugnação, objetivando resguardar minha congruência sobre o tema.

Conforme o § 1º do art. 373 do CPC, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, por decisão fundamentada, nos casos previstos em lei, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

O caso em apreço versa sobre pretensão indenizatória, tendo como causa de pedir os danos advindos do desastre ambiental da barragem de Fundão na cidade de Mariana/MG.

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou ação indenizatória em buscando obter tutela jurisdicional que condene as recorrentes em reparação pecuniária, por danos causados na região onde o postulante residia (Aracruz) uma vez que frequentava as praias e os rios da região de Aracruz para o seu lazer e de sua família, ficando impossibilitado
“de se utilizar das potencialidades do litoral, não podendo pescar, nadar, consumir ou simplesmente contemplar a natureza e paisagem formada pelas praias da região
”, acrescentando ainda ter sofrido com a interrupção do fornecimento de água potável durante 20 (vinte) dias.

Então, em sede de decisão saneadora, o magistrado singular fixou os seguintes pontos controvertidos:
“a) A efetiva privação de lazer e convívio social da parte autora em decorrência dos impactos do rompimento da barragem no município de Aracruz/ES; b) A ocorrência, a duração e a causa da interrupção do abastecimento de água na residência da parte autora; c) O nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos alegadamente sofridos pelo autor; d) A existência e a extensão dos danos morais passíveis de indenização.”

Em seguida, deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC,
“[...] Considerando a hipossuficiência técnica do autor frente às requeridas e os princípios que regem o direito ambiental e do consumidor [...]”.

Ocorre que a jurisprudência desta Corte, no entanto, vem reconhecendo que tal inversão pode resultar na exigência de prova diabólica, mormente porque a comprovação das condições pessoais e extensão do dano individual é mais acessível àquele que o alega ter sofrido, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o reconhecimento de relação de consumo entre a empresa poluidora e os particulares atingidos pelo dano ambiental por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (bystanders). Precedentes. 2.
O princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental
. 3.
Neste caso, não há indícios mínimos de que a atividade empresarial da agravada foi afetada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC)
. 4.
Recurso conhecido e provido para indeferir a inversão do ônus probatório
. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5013198-20.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.04.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, quanto ao ônus da prova que incumbe ao autor sobre o fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. Neste contexto, esta Câmara tem entendimento consolidado quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de dano ambiental, como o acidente ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana, e consequentemente pela possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. Verifica-se que a decisão atacada não trouxe sequer o fundamento utilizado para inverter o ônus probatório. Isso porque não há como extrair quais elementos de prova serão passíveis de inversão, inexistindo, outrossim, delimitação a quem cabe o ônus de provar determinado fato. 4. Neste termos, da forma como fixado na decisão, torna-se atividade de difícil projeção, na medida que não sabe-se quem deve provar o que. Apenas, porém, que o ônus foi invertido, podendo configurar a hipótese de prova diabólica. Isso porque fatos como a extensão dos danos ambientais, por exemplo, serão de melhor prova pelo recorrente, cabendo sim a sua inversão neste ponto.
E de outro modo, a prova quanto a condição de pescador do autor, ora recorrido, caberá a esse por ser fato constitutivo do direito que alega ter
. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada em parte. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000722-18.20021.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.08.2021)

“É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, e no artigo 17 do CDC, bem como no artigo 373, §1º, do CPC/15, quando demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira do autor. A inversão do ônus probatório não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo autor em relação a fatos que digam respeito exclusivamente à sua condição pessoal ou aos danos morais pleiteados. A parte causadora do dano ambiental deve comprovar a inexistência de relação causal entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados, em razão de sua maior capacidade técnica e financeira para produzir tal prova.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010673-31.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Feb/2025).

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A SAMARCO – DANO AMBIENTAL – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DELIMITADA AO DANO AMBIENTAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ÁREA ATINGIDA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Uma vez identificada a presença de verossimilhança das alegações do agravado, conforme documentação acostada à inicial do processo originário, perfeitamente possível a partir daí a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial da demanda originária.

2 – De acordo com a jurisprudência pátria, em circunstâncias assemelhadas a dos autos, é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação – art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do STJ. 3 – Todavia, a inversão do ônus da prova deve ficar delimitada ao dano ambiental e as consequências de tal desastre nas áreas atingidas, tendo em vista que eventuais prejuízos à esfera individual dos agravados (
perda ou diminuição de renda com as atividades desenvolvidas, por exemplo
) deverão ser comprovados por eles (CPC, art. 373, inciso I). 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004414-59.2020.8.08.0000, Magistrado: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Mai/2021).

Nesse viés, considerando o risco de dano configurado na impossibilidade da agravante desconstituir as alegações do agravado, entendo que a decisão deve ser reformada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para indeferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.